Tribunal: TJSP
Processo: 2022909-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.016,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.016, inc. II, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Agravante que deixou de apresentar cálculo com indicação clara do valor que entende correto.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022909-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, são agravados MARIA CELIA RIBEIRO BIANCHINI, FIDELIS SAVOINE,
CLAUDINEI DELA ROVERE, JOSÉ CÂNDIDO DE SÁ, MARIA CELIA RIBEIRO
BIANCHINI, MARISA ELIANA DA SILVA BRITO, MARIA CARRARO DAL
SANTO, NELSON MALVEZZI, ANTÔNIO MANFRIM, VALTER XAVIER DE
GODOY, JOSÉ MARIA FRANÇOSO, SALETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, ÂNGELA
PINTO BARREIROS, ANTONIO CARLOS CORREA, JOÃO MARTINES GARCIA,
ANA MARIA PAGNI FANTINI, VANILDA RIBEIRO PINTO BARREIROS, SANDRA
REGINA ZANATELLI DE OLIVEIRA, JOSÉ AMORIM MENDES, VALTER
NOVELINI, MARA ROSANGELA CALIXTO DE OLIVEIRA, NEUZA BERENTANI,
MARIO LIMA DE CARVALHO, LAIDE BALDINI MELCHIORI, JOSÉ CARARETO e
JAIR POSSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022909-07.2020.8.26.0000 - São Paulo 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADOS: MARIA CELIA RIBEIRO BIANCHINI, FIDELIS SAVOINE,
CLAUDINEI DELA ROVERE, JOSÉ CÂNDIDO DE SÁ, MARIA CELIA RIBEIRO
BIANCHINI, MARISA ELIANA DA SILVA BRITO, MARIA CARRARO DAL
SANTO, NELSON MALVEZZI, ANTÔNIO MANFRIM, VALTER XAVIER DE
GODOY, JOSÉ MARIA FRANÇOSO, SALETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, ÂNGELA
PINTO BARREIROS, ANTONIO CARLOS CORREA, JOÃO MARTINES GARCIA,
ANA MARIA PAGNI FANTINI, VANILDA RIBEIRO PINTO BARREIROS, SANDRA
REGINA ZANATELLI DE OLIVEIRA, JOSÉ AMORIM MENDES, VALTER
NOVELINI, MARA ROSANGELA CALIXTO DE OLIVEIRA, NEUZA BERENTANI,
MARIO LIMA DE CARVALHO, LAIDE BALDINI MELCHIORI, JOSÉ CARARETO E
JAIR POSSOS
VOTO no 132.470
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se
conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade
- Inobservância ao art. 1.016, inc. II, do CPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Excesso de execução
Agravante que deixou de apresentar cálculo com indicação clara
do valor que entende correto.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação apresentada pelo banco, porque o executado desenvolveu toda sua
argumentação baseada em valor diverso da realidade dos autos e, ainda, reconheceu a
correção dos critérios utilizados pela parte contrária para realização de seus cálculos.
Agrava o banco aduzindo haver saldo remanescente a seu favor já que os
agravados teriam levantado valor superior ao devido. Afirma que o cálculo apresentado
pelos exequentes não foi elaborado por profissional qualificado e pleiteia seja realizada
perícia contábil para conferência dos cálculos. Pleiteia a restituição do valor depositado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022909-07.2020.8.26.0000 - São Paulo 3/5
autos.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento
de sentença proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado
pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos
clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança,
referente ao plano econômico Verão.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo Juízo a quo.
A decisão atacada rejeitou a impugnação do agravante porque baseada
em valores diversos da realidade dos autos e, além disso, teria o próprio executado
afirmado que os critérios utilizados pelo exequente estariam corretos.
Agora, novamente, recorre o exequente afirmando haver excesso de
execução e que teria o executado já levantado valor superior ao devido, contudo, não
contrapõe o quanto disposto na decisão agravada.
De qualquer modo, quando o executado aduz excesso de execução, na
forma da lei, é obrigado a apresentar o cálculo demonstrativo das suas afirmações, sendo
que, sem cumprir-se esta exigência legal, não se pode conhecer desta matéria, tendo
incidência na hipótese as disposições dos §§ 4o e 5o, do art. 525, do do Código de Processo
Civil.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo
Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022909-07.2020.8.26.0000 - São Paulo 4/5
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Acerca do tema, remansa a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade -
Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio da
Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (AC
0000676-21.2010.8.26.0220, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j.
01/08/2012).
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - Banco apelante que se insurge de
forma genérica - Razões recursais dissociadas do fundamento da r.
sentença - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença - Inobservância do preceito estabelecido no inciso III, do artigo
514 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de conhecimento do
recurso. Apelação não conhecida.” (AC 0008604-23.2010.8.26.0220,
rel. Des. Leonel Costa, j. 28/06/2012).
Em igual sentido, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE.
Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida,
padece de defeito a favorecer o seu não conhecimento, seu não
seguimento ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da
'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito
ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022909-07.2020.8.26.0000 - São Paulo 5/5
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.016,
inc. II, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator